Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700895-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: D.F. AGRAVADO: H.G.R., J.F.D.S. DESPACHO 1. Nos termos do parecer ministerial (ID no 58215696), a fim de efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravante, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as contrarrazões (ID no 55950822), especialmente quanto: a) ao pedido de não conhecimento do agravo em razão da alegada litispendência parcial e da ausência de interesse recursal; b) ao relatório médico anexado (ID no 55950825). 2. Após, dê-se vista novamente ao Ministério Público, conforme requerido. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO